Tribunal: STF
Processo: HC 231725
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em seu favor por Rodrigo Piva Veronesi contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 848.066/MG.



    Alega violação ao princípio da colegialidade. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “anular o acórdão Habeas Corpus 848066 -MG (2023/0298092-7) e determinar que a existência de eventual ilegalidade cometida”.



    O ato coator transitou em julgado em 30.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Verifico que a controvérsia deduzida neste mandamus não foi previamente analisada pela Corte de origem no ato apontado como coator, evidenciando-se a ausência de ‘causa julgada’ a justificar a inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, o Tribunal local julgou recurso de apelação interposto pelo paciente e pelos corréus, no qual a matéria objeto deste writ nem sequer foi aventada pela defesa”. (eDOC 1, p. 8)



    A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que não admite a apresentação inicial de teses defensivas no âmbito de habeas corpus, as quais devem ser originalmente conhecidas pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 216.250 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA: PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. (...) 3. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 222.849 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.6.2023)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente